Tribunal: TRF3
Processo: 5003931-35.2022.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
109/689)

5003931-35.2022.4.03.6110

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003931-35.2022.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: REINALDO ANTONIO MEIGA CARDOZO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICHARDSON SILVA - SP104954-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ANCHIETA BRASILINO TORRES - SP100372-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO AUGUSTO CASTANHO TORRES - SP472893-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REINALDO ANTONIO MEIGA CARDOZO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ANCHIETA BRASILINO TORRES - SP100372-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICHARDSON SILVA - SP104954-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO AUGUSTO CASTANHO TORRES - SP472893-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA. ANOTAÇÃO NA CTPS. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EFETIVADO. EFEITOS FINANCEIROS. LIMITES DO PEDIDO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, determinando a revisão com efeitos financeiros a contar da data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se incide a prescrição quinquenal, considerando a tramitação de demanda trabalhista prévia; (ii) se a sentença trabalhista com liquidação de verbas, acompanhada de anotação na CTPS e efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias pelo ex-empregador, constitui prova material válida para fins de revisão do salário de contribuição; e (iii) qual o termo inicial adequado para os efeitos financeiros da revisão, à luz dos estritos limites do pedido recursal formulado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal das parcelas em atraso não flui durante o período de tramitação da reclamação trabalhista, uma vez que o segurado estava impossibilitado de postular a revisão perante a autarquia previdenciária antes do reconhecimento definitivo do seu direito na esfera laboral.

A sentença trabalhista transitada em julgado, decorrente de regular liquidação e acompanhada de anotação na CTPS, constitui prova material válida e suficiente para a revisão do salário de contribuição, independentemente da participação da autarquia previdenciária na lide. O efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias pela ex-empregadora, repassadas aos cofres do INSS, afasta a alegação de ausência de elementos probatórios contemporâneos, não incidindo a restrição do Tema 1.118 do Superior Tribunal de Justiça, que visa coibir apenas acordos homologados sem instrução.

A decisão proferida na Justiça do Trabalho possui natureza declaratória. Logo, os efeitos financeiros da revisão previdenciária retroagem, em regra, à data de início do benefício (DIB) original. Contudo, em estrita observância ao princípio da congruência e aos limites do pedido formulado na apelação da parte autora, o termo inicial deve ser fixado na data do trânsito em julgado da demanda trabalhista, evitando-se indevido julgamento ultra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida para reformar em parte a sentença, a fim de determinar que os efeitos financeiros da revisão retroajam à data do trânsito em julgado da ação trabalhista. Honorários advocatícios recursais majorados em desfavor da autarquia.

Tese de julgamento: 1. O prazo da prescrição quinquenal para revisão de benefício previdenciário com base em verbas salariais reconhecidas judicialmente não flui durante a tramitação da respectiva reclamação trabalhista. 2. A sentença trabalhista que apura verbas mediante regular liquidação, aliada ao efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias e anotação na CTPS, constitui prova material idônea para a revisão de benefício, afastando a incidência do Tema 1.118 do STJ. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve obediência aos estritos limites do pedido recursal, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 141, 492, 506 e 1.013. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.118 e Súmula 111; Turma Nacional de Uniformização, Tema 200.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003931-35.2022.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: REINALDO ANTONIO MEIGA CARDOZO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICHARDSON SILVA - SP104954-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ANCHIETA BRASILINO TORRES - SP100372-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO AUGUSTO CASTANHO TORRES - SP472893-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ANCHIETA BRASILINO TORRES - SP100372-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICHARDSON SILVA - SP104954-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO AUGUSTO CASTANHO TORRES - SP472893-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REINALDO ANTONIO MEIGA CARDOZO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por REINALDO ANTONIO MEIGA CARDOZO em face de sentença (Id 275027639) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária.

Na demanda originária, a parte autora objetivava a revisão de seu benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/164.135.412-4, com DIB em 13/03/2013), para fins de averbação e acréscimo nos salários de contribuição dos valores das remunerações reconhecidas nos autos da Reclamatória Trabalhista no 0001605-42.2010.5.15.0016, referente ao vínculo mantido com a Companhia Ultragaz S/A no período de 18/10/2000 a 23/04/2010.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para condenar o INSS a revisar o benefício previdenciário do autor mediante a correção dos salários de contribuição do período de 18/10/2000 a 23/04/2010, acrescendo o valor das remunerações reconhecidas na referida ação trabalhista. Fixou os efeitos financeiros (DIB da revisão) retroativos à data do requerimento administrativo, em 22/08/2019, observada a prescrição quinquenal, devendo a Renda Mensal Inicial (RMI) ser calculada pela autarquia.

O INSS interpôs recurso de apelação (Id 275027646) pleiteando a reforma da sentença. Em suas razões, alega, em síntese: a) que não integrou a lide trabalhista, sendo-lhe inoponível a coisa julgada ali formada (art. 506 do CPC); b) que a sentença trabalhista não serve como prova material válida, por não ter havido instrução probatória cabal; e c) a impossibilidade de revisão por ausência de juntada de planilha de liquidação judicial discriminando, mês a mês, as diferenças salariais. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, a aplicação da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas processuais, o desconto de valores inacumuláveis eventualmente pagos e a intimação da parte autora para firmar a autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020.

A parte autora também apelou (Id 275027643), insurgindo-se exclusivamente quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão e à contagem da prescrição. Sustenta, com base no Tema 200 da TNU, que a prescrição quinquenal das parcelas vencidas deve ser contada retroativamente a partir da data do trânsito em julgado da ação trabalhista (01/07/2016), devendo o marco inicial (DIB da revisão) retroagir a essa mesma data ou, alternativamente, à data em que a empresa recolheu as contribuições previdenciárias decorrentes da condenação aos cofres da autarquia (16/10/2016).

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso do INSS (Id 275027652), pugnando por seu desprovimento. Defende que os salários do período foram devidamente liquidados na ação trabalhista, com trânsito em julgado, e expressamente anotados mês a mês em suas Carteiras de Trabalho por determinação judicial, documentos estes juntados aos autos.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição Quinquenal

O INSS requer a aplicação da prescrição quinquenal sobre as parcelas em atraso. A parte autora, por sua vez, defende que a contagem da prescrição deve retroagir à data do trânsito em julgado da ação trabalhista (01/07/2016). Por se tratar de matéria prejudicial, analiso o tema de forma preliminar ao mérito.

Nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social.

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional não flui durante o período de tramitação da reclamação trabalhista na qual se discute o reconhecimento de verbas salariais ou vínculos que impactam o benefício previdenciário. O raciocínio fundamenta-se na impossibilidade de o segurado postular a revisão perante o INSS antes do reconhecimento definitivo do seu direito na esfera laboral. Este entendimento encontra paralelo na diretriz firmada pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 200).

No caso concreto, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi concedido em 13/03/2013 (DIB original). A ação trabalhista (no 0001605-42.2010.5.15.0016) proposta em 20/08/2010 transitou em julgado em 01/07/2016. O requerimento administrativo de revisão ocorreu em 22/08/2019 e a presente ação foi ajuizada em 13/06/2022.

A contagem do lapso prescricional quinquenal retroativo, seja a partir do requerimento administrativo, seja a partir do ajuizamento da ação, deve descontar (suspender) todo o interregno em que a ação trabalhista esteve em trâmite. Como o requerimento de revisão foi formulado aproximadamente três anos após o trânsito em julgado laboral, não transcorreu o lapso de cinco anos de inércia exigido para a configuração da prescrição das parcelas compreendidas entre a concessão original (2013) e o pedido revisional (2019).

Desta forma, afasto a incidência da prescrição quinquenal no caso em análise.

Do Mérito Recursal - Recurso do INSS: Validade da Sentença Trabalhista e Anotações na CTPS

A autarquia previdenciária insurge-se contra o reconhecimento dos maiores salários de contribuição. Alega que não integrou a lide trabalhista (invocando o artigo 506 do Código de Processo Civil), que a decisão judicial laboral carece de instrução probatória cabal (citando o Tema 1.118 do STJ) e que o autor não apresentou planilha de liquidação discriminada mês a mês.

A argumentação não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.118, firmou a tese de que a sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS dela decorrente, somente constitui início de prova material válida quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos, visando coibir a criação de vínculos fictícios.

No cenário vertente, observa-se uma nítida distinção (distinguishing) em relação à vedação do referido precedente qualificado. A ação trabalhista proposta pelo autor não se encerrou com um mero acordo desprovido de base probatória. Ao contrário, houve o trânsito em julgado de decisão com regular e efetiva liquidação de sentença, que apurou as verbas devidas de forma pormenorizada (ID 275027566).

Além disso, há robusta prova material contemporânea nos autos. As Carteiras de Trabalho do segurado receberam as devidas anotações mês a mês por expressa determinação judicial (IDs 275027501, 275027522 e 275027535).

O elemento mais contundente que afasta em definitivo a tese autárquica reside no fato de que a ex-empregadora (Companhia Ultragaz S/A), em cumprimento à condenação laboral, procedeu ao efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias sobre as verbas reconhecidas, no valor de R$ 189.714,39, depositado diretamente aos cofres do INSS em 16/10/2016 (ID 275027632, fls. 6/9). Afigura-se juridicamente incoerente e ofensivo à boa-fé objetiva que a autarquia receba o vultoso repasse contributivo oriundo da condenação trabalhista e, simultaneamente, negue validade à mesma decisão para fins de majoração do benefício do segurado sob a alegação de "ausência de provas".

A jurisprudência deste Tribunal orienta que a sentença trabalhista e as consequentes anotações na CTPS constituem prova material plena, independentemente da participação do INSS na lide originária. A exigência estrita de planilhas adicionais configura formalismo excessivo e desnecessário diante do acervo documental apresentado.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, com a rejeição integral das teses do INSS.

Do Mérito Recursal - Recurso da Parte Autora: Termo Inicial dos Efeitos Financeiros da Revisão (DIB)

A parte autora recorre da sentença na parte em que fixou os efeitos financeiros da revisão (DIB da revisão) na data do requerimento administrativo (22/08/2019). Pugna pela retroação dos efeitos à data do trânsito em julgado da ação trabalhista (01/07/2016) ou do recolhimento das contribuições (16/10/2016).

O recurso merece provimento.

O juízo de origem fixou os efeitos da revisão na data do requerimento administrativo sob o fundamento de que, antes disso, o INSS não tinha ciência do fato. Ocorre que o termo inicial para o pagamento das diferenças decorrentes de revisão baseada em verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho não se subordina à data do pedido administrativo de revisão, visto que a decisão judicial trabalhista tem natureza declaratória.

Embora, em tese, a jurisprudência pátria admita a retroação dos efeitos financeiros da revisão até a Data de Início do Benefício (DIB) original, a atuação deste Tribunal encontra-se adstrita aos limites do pedido formulado na peça recursal, em estrita observância ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) e ao efeito devolutivo dos recursos (tantum devolutum quantum appellatum - art. 1.013 do CPC). A concessão de termo inicial anterior ao postulado pela parte configuraria indevido julgamento ultra petita.

Nesse diapasão, e considerando que o pedido principal do recorrente recai sobre o marco do trânsito em julgado trabalhista, impõe-se a reforma da sentença para acolher a pretensão recursal em seus exatos termos.

Assim, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado em 01/07/2016, data do trânsito em julgado da ação trabalhista no 0001605-42.2010.5.15.0016 (Id 275027632, pág. 22). Destaco que, tendo a ação previdenciária sido ajuizada em 13/06/2022 e a revisão requerida administrativamente em 22/08/2019, todas as parcelas compreendidas a partir desse novo termo inicial (01/07/2016) encontram-se plenamente preservadas, não havendo que se falar em prescrição, também por força da não fluência do prazo no curso da demanda trabalhista.

Dos Pedidos Subsidiários do INSS

Passo à análise dos pedidos subsidiários formulados pela autarquia.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal, bem como a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, a fim de determinar que os efeitos financeiros da revisão retroajam a 01/07/2016 (data do trânsito em julgado da ação trabalhista).

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA. ANOTAÇÃO NA CTPS. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO EFETIVADO. EFEITOS FINANCEIROS. LIMITES DO PEDIDO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, determinando a revisão com efeitos financeiros a contar da data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se incide a prescrição quinquenal, considerando a tramitação de demanda trabalhista prévia; (ii) se a sentença trabalhista com liquidação de verbas, acompanhada de anotação na CTPS e efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias pelo ex-empregador, constitui prova material válida para fins de revisão do salário de contribuição; e (iii) qual o termo inicial adequado para os efeitos financeiros da revisão, à luz dos estritos limites do pedido recursal formulado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal das parcelas em atraso não flui durante o período de tramitação da reclamação trabalhista, uma vez que o segurado estava impossibilitado de postular a revisão perante a autarquia previdenciária antes do reconhecimento definitivo do seu direito na esfera laboral.

A sentença trabalhista transitada em julgado, decorrente de regular liquidação e acompanhada de anotação na CTPS, constitui prova material válida e suficiente para a revisão do salário de contribuição, independentemente da participação da autarquia previdenciária na lide. O efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias pela ex-empregadora, repassadas aos cofres do INSS, afasta a alegação de ausência de elementos probatórios contemporâneos, não incidindo a restrição do Tema 1.118 do Superior Tribunal de Justiça, que visa coibir apenas acordos homologados sem instrução.

A decisão proferida na Justiça do Trabalho possui natureza declaratória. Logo, os efeitos financeiros da revisão previdenciária retroagem, em regra, à data de início do benefício (DIB) original. Contudo, em estrita observância ao princípio da congruência e aos limites do pedido formulado na apelação da parte autora, o termo inicial deve ser fixado na data do trânsito em julgado da demanda trabalhista, evitando-se indevido julgamento ultra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida para reformar em parte a sentença, a fim de determinar que os efeitos financeiros da revisão retroajam à data do trânsito em julgado da ação trabalhista. Honorários advocatícios recursais majorados em desfavor da autarquia.

Tese de julgamento: 1. O prazo da prescrição quinquenal para revisão de benefício previdenciário com base em verbas salariais reconhecidas judicialmente não flui durante a tramitação da respectiva reclamação trabalhista. 2. A sentença trabalhista que apura verbas mediante regular liquidação, aliada ao efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias e anotação na CTPS, constitui prova material idônea para a revisão de benefício, afastando a incidência do Tema 1.118 do STJ. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve obediência aos estritos limites do pedido recursal, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 141, 492, 506 e 1.013. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.118 e Súmula 111; Turma Nacional de Uniformização, Tema 200.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, a fim de determinar que os efeitos financeiros da revisão retroajam a 01/07/2016 (data do trânsito em julgado da ação trabalhista)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão